Tribunal: TJSP
Processo: 2108848-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108848-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante MARIA
DE LOURDES DE TOLOSA MOLLICA GOVONI, é agravado CAIXA DE
ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108848-52.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2108848-52.2020.8.26.0000
Agravante: Maria de Lourdes de Tolosa Mollica Govoni
Agravado: Caixa de Assistencia dos Funcionarios do Banco do Brasil-cassi
Comarca: Guaratinguetá
V. 2464
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, DIANTE DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE
AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra as r. decisões
por meio das quais o Magistrado a quo, em cumprimento de sentença, (i) julgou
procedente a impugnação apresentada pela agravante, reconhecendo excesso de
execução por parte da exequente, ora agravada, e tomando como certo o valor a ser
pago de R$ 166.123,29, condicionando o prosseguimento da execução à preclusão
desta decisão; e (ii) rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, por
não vislumbrar obscuridade, contradição e omissão (págs. 208/210 e 230/231 dos
autos principais).
O recurso foi devidamente processado.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108848-52.2020.8.26.0000 - FAB
3
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso de Agravo
de Instrumento foi distribuído a esta Relatora, conforme Termo de Distribuição a
pág. 26.
Todavia, a agravante noticiou a celebração de acordo nos autos
principais (pág. 29), o qual foi homologado pelo Magistrado a quo, que, em
consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, III, 'b', do Código de
Processo Civil (pág. 307 daqueles autos).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora